Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709793-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0020995-34.2015.8.07.0003), ajuizada contra MIRAMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de faturamento requerido, nos seguintes termos (ID 117003543): “O processo já foi anteriormente suspenso por ausência de bens penhoráveis, consoante decisão 58628554. Decido. 1. Ciente da decisão proferida pela instância recursal no agravo de instrumento 0727328-57.2021.8.07.0000 à ID 114578841 para dar provimento ao agravo de instrumento "para determinar que sejam realizadas as pesquisas de bens da Firma Devedora nos sistemas informatizados em nome da executada". Tais pesquisas já foram realizadas à ID 107434842. 2. Indefiro o pedido de faturamento da executada, pois se trata de medida bastante onerosa e, principalmente, por ser, neste caso, inexequível, considerando que a executada foi citada por edital. 3. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão 58628554.” Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que o agravado não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora. Alega que foram realizadas pesquisas junto ao Infojud, Sisbajud, Renajud e que o credor diligenciou perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, a fim de localizar bens passíveis de penhora da Firma Devedora, no entanto, a tentativa restou infrutífera. Assevera que a empresa agravada está ativa e que possui um capital social no valor de R$60.000,00. Esclarece que, em razão da falta de bens da Firma Devedora, não resta outra alternativa ao credor a não ser requerer a penhora de percentual de faturamento de empresa. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, determinando a penhora de 20% do faturamento da Firma Devedora. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução ajuizada pelo agravante em face da agravada, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 86.689,68 (ID 58627004). A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). Foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e junto a cartórios, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. Em consulta aos quadros sociais da empresa agravada, o agravante afirma que a empresa agravada está ativa e que possui um capital social no valor de R$60.000,00 (ID 116585079). Como não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, seria possível a penhora do faturamento. No entanto, a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa nesse momento processual se mostra inexequível, haja vista que a executada foi citada por edital. Assim, diante da ausência de demonstração de que a empresa está em funcionamento, considerando-se ter sido citada por edital, mostra-se inviável a medida constritiva pleiteada. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. O c. STJ já decidiu que, in verbis: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor". (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada”.(07024336620208070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 14:12:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador